Tribunal: TJDFT
Processo: 0006541-38.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO VI. LEI No 10.826/2003. PRODUZIR, RECARREGAR, RECICLAR OU ADULTERAR MUNIÇÃO OU EXPLOSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.

I - As condutas típicas previstas no art. 16, parágrafo único, VI, da Lei no 10.826/2003 consistem em “produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo”. A mera posse de petrechos, como pólvora e estojo de cartucho percutido, sem comprovação da prática de quaisquer verbos do núcleo, é conduta atípica, que enseja a absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.

II - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para declarar constitucional a Lei no 13.654/2018, que no art. 4o, revogou o inc. I do §2o do art. 157 do CP.

III – O emprego de canivete para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.